Tribunal: TJSP
Processo: 1525682-72.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha presencial, de Policiais Militares e do proprietário do estabelecimento-vítima. Confissão parcial em Juízo, ademais. Qualificadora comprovada pela prova oral coligida,

Ementa:
Furto tentado qualificado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, c.c. art. 14, II, do Cód. Penal). Provas seguras de autoria e materialidade. Flagrante inquestionável. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha presencial, de Policiais Militares e do proprietário do estabelecimento-vítima. Confissão parcial em Juízo, ademais. Qualificadora comprovada pela prova oral coligida, aliada à perícia realizada no local. Condenação imperiosa. Responsabilização inevitável. Apenamento criterioso. Majoração da pena-base bem fundamentada. Regime prisional semiaberto adequado, face ao passado maculado do acusado. Custas processuais. Impossibilidade de isenção. Apelo improvido.